Tribunal: STF
Processo: RE 104555
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
Assistência Judiciária. Defensor dativo em processo criminal. Ação de cobrança de honorários advocatícios contra a Fazenda Estadual. Relevância acolhida. Inexistência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais tidos como violados (Súmulas 282 e 356). Recurso extraordinário não conhecido.